Tribunal: TJBA
Processo: 0700002-19.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700002-19.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO FELIPE CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICAD
O
.
PLEITO
MINISTERIAL
DE INVALIDAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRECEDENTES STJ. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVIDA.

I
– CASO EM EXAME

1
–
O
Conselho de Sentença absolveu o
réu
da imputação da prática do delito constante no art.

121, §2º,
II e IV, do Código Penal
. Relata-se nos autos que

Relata-se
que o Apelado estava em uma festa, na companhia de amigos, da sua namorada e do seu cunhado. Ao ser avisado de que o seu cunhado estava sendo expulso da festa por seguranças, foi até à região da portaria do evento para saber sobre o acontecimento. Quando a sua namorada indagou o segurança (vítima) acerca do motivo da expulsão, este teria agredido verbalmente e empurrado a mulher, momento em que o acusado interveio afirmando ser policial, iniciando uma discussão entre os dois, incluindo vias de fato. Após a intervenção de outros seguranças, apaziguou-se a situação e o réu avisou que iria embora, dirigindo-se à sala onde ficavam armazenadas as armas. Após pegar o seu armamento, ocorreram os disparos. Nesse momento, há duas versões: o acusado afirma ter sido perseguido pela vítima que, ao falar “em bola dividida, quem vai sou eu”, colocou a mão na cintura como se fosse pegar a arma, momento que, para se defender, o réu disparou contra o ofendido. Algumas das testemunhas ouvidas na delegacia e em Juízo narram ter sido a vítima surpreendida pelo Apelado que, de surpresa, atirou, continuam a deflagrar disparos mesmo depois de ela estar caída no chão.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado da Bahia, argui a nulidade do julgamento, requerendo a realização de novo júri popular, por estar a condenação manifestamente contrária às provas dos autos, por entender ser “notório que no caso em tela, não houve o cumprimento de dois dos requisitos basilares da legítima defesa: a atualidade ou iminência e o uso moderado”, salientando o quanto atestado no Laudo de Necrópsia
acerca dos 7 orifícios
de entrada constatados e o relato ofertado em depoimentos prestados durante a instrução probatória (art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal).

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
A materialidade e a autoria delitivas devidamente comprovadas a partir do laudo de exame de necrópsia, dos testemunhos ofertados na delegacia, corroborados pelas testemunhas oculares na audiência de instrução e julgamento, assim como na Sessão do Júri, inclusive pelo próprio réu, todos afirmando que a vítima veio à óbito em decorrência dos disparos deflagrados pelo acusado.

4 -
O instituto da legítima defesa consiste em uma excludente de ilicitude que se configura quando um indivíduo, sob a iminência de injusta violência ou grave ameaça, perpetra conduta contra outrem na intenção de garantir a integridade própria ou de
terceiro
, “usando moderadamente dos meios necessários” (art. 25 do Código Penal).

5 -
Da leitura do Laudo de Exame de Necrópsia, apresentado para os jurados pelo representante ministerial, verifica-se terem sido atestados 7 orifícios de entrada em regiões variadas como cabeça (maxilar direita e mandibular direita), tórax (escápula esquerda e tórax esquerdo) e braços (antebraço direito, punho esquerdo e mão esquerda), além de 5 orifícios de saída (supercílio esquerdo, clavícula direita, cotovelo direito, punho esquerdo e mão esquerda).
Observa-se, tanto dos orifícios de entrada e saída, quanto das trajetórias descritas no laudo pericial, que a vítima fora atingida por mais de um disparo em locais diversos do corpo e em direções diferentes (de baixo para cima, da esquerda para a direita, e vice-e-versa). Consta atestado, ainda no referido documento, “indícios de lesões de defesa nos projéteis que atingiram os membros superiores”, ou seja, indicando que o ofendido tentou se defender ao ser atingido pelos tiros.
Algumas das testemunhas que compareceram em Juízo e na delegacia, seguranças que trabalharam no evento onde ocorreu o fato delitivo, cujos depoimentos foram também apresentados aos jurados pelo
Parquet
no Plenário do Júri, informaram que estavam no momento do ocorrido e visualizaram quando o acusado disparou contra a vítima sem que esta pudesse se defender, atirando em sua cabeça, inclusive, quando o ofendido já estava caído no chão.

6 - Há, portanto, arcabouço probatório suficiente para questionar a decisão dos jurados pela absolvição, devendo ser anulado o veredicto popular.
Pois,
ainda que a vítima estivesse armada e feito ação no sentido de pegar uma suposta arma na cintura, não parece razoável a quantidade de disparos efetuados pelo Apelado (7), em regiões diversas do corpo do ofendido, algumas letais (cabeça), em local que estava repleto de pessoas (outros seguranças e a sua namorada).
Para defender-se, seria suficiente um disparo para assustar
a vítima,
da
ndo
-lhe tempo de pedir socorro aos outros ali presentes e desvencilhar-se da suposta iminente injusta ameaça ou violência. A legítima defesa não resta evidenciada, pois, ainda que a fim de manter sua integridade, o acusado não se utilizou dos meios necessários moderadamente, como exigido pela norma penal para configurar a citada excludente de ilicitude (art. 25 do Código Penal).

7
–
É certo o dever de respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, XXXVIII, c, da Carta Magna, contudo, ao Tribunal é reservado a desconstituição do entendimento quando se revelar manifestamente dissociado das provas colhidas, o que se configura na espécie, não estando a tese defensiva acolhida pelo Júri amparada no conjunto probatório
.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

8
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando-se a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, e determinando-se a designação de uma nova sessão plenária.

Tese de julgamento:
1.
A soberania do Tribunal do Júri, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e deve estar intrinsecamente vinculada aos elementos de prova produzidos e existentes nos autos. 2. A anulação de decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri é plenamente possível quando
esta
se mostra manifestamente dissociada do contexto probatório, não encontrando suporte fático mínimo, o que não configura violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
.
25,
121,
§2º,
II e
VI, todos do Código Penal;
Arts
.
386, VI
, e 593, III, “d”, todos do Código de Processo Penal
;
Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

AgRg
no
AREsp
: 2657479 SP 2024/0199543-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2024; HC 313 .251/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 28.02.2018;
AgRg
no
AREsp
2.361.155/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 09.09.2024.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

0
700002-19.2010.8.05.0080

–

FEIRA DE SANTANA
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

0
700002-19.2010.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, sendo o
Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
o
Apelado

RODRIGO FELIPE CABRAL DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
e

provimento do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assin
a
tura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargadora
NARTIR DANTAS WEBER

Relator
a

Procurado
r
(a)